Tribunal: TJPA
Processo: 0814102-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814102-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

AGRAVADO: LUCILENE ARAUJO DA SILVA E MOTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº.: 0814102-56.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.

ADVOGADO: SADI BONATTO (OAB/PR 10.011).

AGRAVADO: LUCILENE ARAÚJO DA SILVA E MOTA.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO INADEQUADO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via recursal. A decisão impugnada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento e determinou a renovação do ato citatório da requerida. Embora o juízo a quo tenha denominado o ato processual como "decisão", verificou-se tratar de típica sentença de extinção do processo executivo, uma vez que reconheceu vício de validade do processo de conhecimento que culminou no título judicial executivo. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada com base no Princípio da Fungibilidade Recursal e no Princípio Constitucional da Ampla Defesa, sob pena de causar lesão grave e irreparável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e declara a nulidade da citação na fase de conhecimento, determinando sua renovação, constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou sentença de extinção da execução recorrível por apelação; e (ii) saber se é aplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora o juízo de primeiro grau tenha denominado o ato processual como "decisão", verifica-se pelo seu conteúdo tratar-se de típica sentença de extinção do processo executivo.

4. A decisão impugnada resultou na extinção da fase executiva ao reconhecer a existência de vício de validade do processo de conhecimento que culminou no título judicial executivo, ainda que tenha determinado a renovação do ato de citação com reabertura da fase de conhecimento.

5. Sob a égide do Código de Processo Civil vigente, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

6. A utilização do agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de admissão de agravo de instrumento contra decisão que extingue a fase executiva, vedando a aplicação da fungibilidade recursal em casos de erro inescusável na escolha da via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e declara a nulidade da citação na fase de conhecimento, ainda que determine a renovação do ato citatório, constitui sentença de extinção da fase executiva, recorrível por apelação, e não decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença caracteriza erro grosseiro, inescusável e vedado à aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. 3. O Princípio da Fungibilidade Recursal somente se aplica quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se admitindo em casos de erro manifesto e inescusável na escolha da via recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e sistema recursal (arts. 994 e seguintes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/02/2025, DJe 28/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/05/2025, DJe 27/05/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.439.601/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 564.161/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/09/2014, DJe 17/10/2014; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.: 0814102-56.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda
.

ADVOGADO:
SADI BONATTO (OAB/PR 10.011)

AGRAVADO:
LUCILENE ARAÚJO DA SILVA E MOTA

ADVOGADO:
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 28520918 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que,
não

conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, considerando a manifesta inadmissibilidade decorrente do não cabimento recursal
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
pois com base no Princípio da Fungibilidade Recursal em respeito ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa sejam conhecidas jugadas as razões apresentadas, por ser medida de inteira justiça, tendo em vista que se esta for levada a efeito, causará lesão grave e irreparável à Agravante.

Sem
contrarrazões do interno
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO INADEQUADO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via recursal. A decisão impugnada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento e determinou a renovação do ato citatório da requerida. Embora o juízo a quo tenha denominado o ato processual como "decisão", verificou-se tratar de típica sentença de extinção do processo executivo, uma vez que reconheceu vício de validade do processo de conhecimento que culminou no título judicial executivo. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada com base no Princípio da Fungibilidade Recursal e no Princípio Constitucional da Ampla Defesa, sob pena de causar lesão grave e irreparável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e declara a nulidade da citação na fase de conhecimento, determinando sua renovação, constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento ou sentença de extinção da execução recorrível por apelação; e (ii) saber se é aplicável o Princípio da Fungibilidade Recursal ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora o juízo de primeiro grau tenha denominado o ato processual como "decisão", verifica-se pelo seu conteúdo tratar-se de típica sentença de extinção do processo executivo.

4. A decisão impugnada resultou na extinção da fase executiva ao reconhecer a existência de vício de validade do processo de conhecimento que culminou no título judicial executivo, ainda que tenha determinado a renovação do ato de citação com reabertura da fase de conhecimento.

5. Sob a égide do Código de Processo Civil vigente, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.

6. A utilização do agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de admissão de agravo de instrumento contra decisão que extingue a fase executiva, vedando a aplicação da fungibilidade recursal em casos de erro inescusável na escolha da via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e declara a nulidade da citação na fase de conhecimento, ainda que determine a renovação do ato citatório, constitui sentença de extinção da fase executiva, recorrível por apelação, e não decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença caracteriza erro grosseiro, inescusável e vedado à aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. 3. O Princípio da Fungibilidade Recursal somente se aplica quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se admitindo em casos de erro manifesto e inescusável na escolha da via recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 1.022 e sistema recursal (arts. 994 e seguintes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/02/2025, DJe 28/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/05/2025, DJe 27/05/2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.439.601/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 564.161/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/09/2014, DJe 17/10/2014; Súmula 83/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 28520918 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser considerado o Princípio da Fungibilidade Recursal em respeito ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa sejam conhecidas jugadas as razões apresentadas, por ser medida de inteira justiça, tendo em vista que se esta for levada a efeito, causará lesão grave e irreparável à Agravante.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, registre-se que se trate de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação da fase de conhecimento; a decisão ainda determinou a renovação da citação da requerida.

Efetivamente,
a decisão de primeiro grau não constitui decisão interlocutória que, em última análise, resultou no prosseguimento do cumprimento de sentença
. Na verdade, embora o juízo
a quo
tenha denominado o ato processual de decisão, verifica-se pelo seu conteúdo, se tratar de típica sentença de extinção do processo executivo.

Observando atentamente os fundamentos da decisão impugnada,
tem-se que esta resultou na extinção da fase executiva
, porquanto reconheceu a existência de vício de validade do processo de conhecimento que culminou no título judicial executivo.

Mesmo que a decisão agravada tenha determinado a renovação do ato de citação da requerida, indicado a reabertura da fase de conhecimento, a fase executiva restou nitidamente encerrada, isto é, extinta.

Desse modo, em face da decisão que extingue cumprimento de sentença (processo executivo), cabível seria a interposição de recurso de apelação, e não o manejo de agravo de instrumento, como ocorreu no caso concreto. Ressalte-se que a utilização do agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação da fungibilidade recursal.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto a impossibilidade de admissão de agravo de instrumento contra decisão que extingue a fase executiva, conforme exemplificam os julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.638.654/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal a quo foi claro sobre as razões pelas quais concluiu pela ocorrência da extinção da execução pela satisfação da obrigação, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2
. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o pronunciamento que resolve a objeção de pré-executividade e extingue a execução deve ser impugnada através de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem pôr fim à fase executiva, é atacável por meio de agravo de instrumento. 2.1. A interposição de agravo de instrumento, como no caso em comento, configura-se como erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, ensejando o não conhecimento da irresignação instrumental.
3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.439.601/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE APRECIA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXTINGUE O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. APELAÇÃO. ART. 475-M, § 3º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO.

1
. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte, o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação interposta e decidida já na vigência da Lei 11.232/2005 é o agravo de instrumento, desde que não importe extinção do procedimento executivo, caso em que caberá apelação, nos termos do art. 475-M, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em fungibilidade recursal ante o erro grosseiro na interposição do recurso.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp n. 564.161/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 17/10/2014.)

A fundamentação empregada na decisão agravada revela que o processo executivo resultou extinto em função do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026